Tribunal: TJES
Processo: 0010103-73.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. ART. 40, §5º, CF. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 905 DO STJ.

1.

O direito à aposentadoria especial de professor de que trata o art. 40, §5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/1998, tem como requisito a comprovação de tempo de serviço exclusivamente no efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

2.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, segundo o qual “A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função de magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF - AgR ARE: 1014902 SP - SÃO PAULO 0034148-63.2009.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-138 23-06-2017)

3.

No caso dos autos, restou inconteste que a autora exerceu a função exclusiva de professora por 24 anos, 9 meses e 9 dias, fazendo jus a ter os proventos proporcionais ao tempo de contribuição calculados mediante a aplicação do redutor do prazo para a aposentadoria especial dos professores (art. 40, §5º, CF).

4.

Em sede de remessa necessária, alteram-se os consectários legais da condenação, para que o valor seja corrigido de acordo com a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 905, segundo a qual as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010103-73.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: EDNEA ISAAC PACHECO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. ART. 40, §5º, CF. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 905 DO STJ.

1.

O direito à aposentadoria especial de professor de que trata o art. 40, §5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/1998, tem como requisito a comprovação de tempo de serviço exclusivamente no efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

2.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, segundo o qual “A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função de magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF - AgR ARE: 1014902 SP - SÃO PAULO 0034148-63.2009.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-138 23-06-2017)

3.

No caso dos autos, restou inconteste que a autora exerceu a função exclusiva de professora por 24 anos, 9 meses e 9 dias, fazendo jus a ter os proventos proporcionais ao tempo de contribuição calculados mediante a aplicação do redutor do prazo para a aposentadoria especial dos professores (art. 40, §5º, CF).

4.

Em sede de remessa necessária, alteram-se os consectários legais da condenação, para que o valor seja corrigido de acordo com a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 905, segundo a qual as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010103-73.2015.8.08.0024

APELANTE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV

APELADO(S): EDNEA ISAAC PACHECO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
em razão de sentença (fls. 311/313) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDNEA ISAAC PACHECO
, que julgou procedente o pleito autoral para determinar que o IPAMV revise o cálculo proporcional de sua aposentadoria, devendo observar o divisor de 25 anos de contribuição de magistério e pague as diferenças que decorrem da revisão determinada, desde dezembro de 2014, acrescidos de correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde cada lesão, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, a ser apurada em liquidação de sentença.

Conheço da remessa necessária e do recurso voluntário, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a aposentadoria proporcional de professora ser calculada levando em consideração a redução de 5 (cinco) anos no prazo para aposentação previsto no artigo 40, §5º da Constituição Federal.

Pois bem. O direito à aposentadoria especial de professor de que trata o art. 40, §5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/1998, tem como requisito a comprovação de tempo de serviço exclusivamente no efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Nos exatos termos do texto constitucional,
in verbis
:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(...)

§5º
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, segundo o qual “A aposentadoria
proporcional
de professores que tenham exercido com exclusividade a função de magistério
deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores
” (STF - AgR ARE: 1014902 SP - SÃO PAULO 0034148-63.2009.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-138 23-06-2017) (grifei).

Confiram-se, ainda:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.
2. Agravo regimental não provido. (ARE 902865 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)

(grifei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.
1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 2.
In casu
,
o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada
. Recurso não provido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE: 738222 SP, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2014 PUBLIC 12-06-2014)(grifei)

No mesmo sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL - (ARTIGO 40, § 5º, da CR/88)- POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF. - Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, "os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional". (Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000, ARE 738222 AgR/SP, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 27/05/2014, DJe-113 DIVULG 11-06-2014) -
A aposentadoria especial outorgada aos professores, prevista artigo 40, § 5º, da Constituição da Republica, abrange não apenas as hipóteses de aposentadoria com proventos integrais, mas também com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, considerando o redutor exigido para a aposentadoria com proventos integrais - 30 anos para homem e 25 para mulher.

(TJ-MG - AC: 23431770720148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 22/08/2019, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2019)

No caso dos autos, restou inconteste que a autora exerceu a função exclusiva de professora por
24 anos, 9 meses e 9 dias,
fazendo jus a ter os proventos proporcionais ao tempo de contribuição calculados mediante a aplicação do redutor do prazo para a aposentadoria especial (art. 40, §5º, CF).

Desse modo, deve ser confirmada a sentença em exame que, em observância à legislação de incidência e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a aplicação do divisor correspondente a 25 anos de efetivo exercício de magistério, determinando, por consequência, o cálculo na proporcionalidade de 24/25 e não de 24/30, como realizado pela municipalidade, assim como ao pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Por fim, em sede de remessa necessária, altero os consectários legais da condenação, para que o valor seja corrigido de acordo com a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 905, segundo a qual as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de remessa necessária, reformo em parte a sentença, apenas para determinar que a atualização monetária seja realizada de acordo com o Tema Repetitivo 905, do STJ.

Deixo de majorar os honorários recursais, porquanto deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e MODIFICAR PARCIALMENTE a sentença em remessa necessária.

Voto com o Relator